Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0733051-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, WANESSA SOBRAL COUTINHO SALES EMBARGADO: WANESSA SOBRAL COUTINHO SALES, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. e WANESSA SOBRAL COUTINHO SALES, contra decisão de ID 32176208. Ambos são tempestivos. As partes apresentaram contrarrazões (ID 32472478 e 32786257). É o relato do necessário. Decido. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O réu/embargante argumenta que a decisão contém erro material no que se refere à contagem do prazo para interposição do recurso. Não tem razão o embargante. Com efeito, o artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/2009, preconiza que será considerada realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que, havendo intimação via DJE e intimação eletrônica, esta prevalecerá (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019). Na espécie, o recurso do réu foi interposto em 28/10/2021, não havendo dúvidas de que o prazo recursal foi superado, porquanto houve a expedição eletrônica do ato em 11/10/2021, bem como o registro de ciência na data de 13/10/2021. Por outro lado, assiste razão à autora/embargante, quando alega ausência de apreciação do ponto referente às verbas sucumbenciais. Na forma do dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95 e adotando a orientação do Enunciado 122 do FONAJE, há condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso, sendo essa a hipótese dos autos. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelas partes, rejeito os embargos de BANCO DO BRASIL S.A. e acolho os embargos de WANESSA SOBRAL COUTINHO SALES, para condenar o recorrente BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de 10% da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator